Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO DÉCRESCIMO DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de existência de obscuridade quanto ao necessário decréscimo dos juros moratórios a partir da citação na fase de cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação dos juros moratórios a partir da citação, especialmente no que tange à necessidade de decréscimo proporcional conforme a data do vencimento das parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegada obscuridade quanto à observância do decréscimo dos juros moratórios revela-se inexistente, uma vez que a decisão de primeiro grau expressamente considerou como correta a planilha apresentada pelo Distrito Federal, a qual contemplou o referido decréscimo conforme a data da citação.
5. Ausente o vício apontado, o recurso evidencia mero inconformismo, sendo inadequado para a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de obscuridade quanto à incidência dos juros de mora a partir da citação impede a reanálise da matéria por meio de embargos de declaração.
2. O acolhimento da planilha apresentada pelo ente público, que contempla o decréscimo proporcional dos juros, afasta alegação de vício no acórdão embargado.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem constituem via adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.494/97, art. 1o-F (com redação dada pela Lei no 11.960/09).
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024. TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.